Tribunal: CARF
Processo: 17437.720406/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720406/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.132 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2023
Recorrente
CARMEM SUSANA MARCON GUTERRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720406/2016-51
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-07, com a exigência do crédito tributário no valor de R$12.048,87 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2013:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 21.300,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...]. Não comprovada a efetividade dos pagamentos aos profissionais beneficiários, de
acordo com a Intimação 067/2016. [...]
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma DRJ/FOR/CE no 08-42.060, de 05.03.2018, e-fls. 120-126:
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a IMPUGNAÇÃO nos termos do relatório e voto.
Recurso Voluntário
Notificado em 27.03.2018, e-fl. 131, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 25.04.2018, e-fls. 133-161, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Preliminares
1 - Das nulidade
Nulidade [...]
Portanto, considera-se nulo o ato jurídico que, em razão de grave defeito que o
atinge, não apresenta condições de produzir os efeitos almejados. O ato jurídico é nulo
quando gravado por vicio essencial, e, por intermédio da declaração da nulidade
absoluta, não produz quaisquer efeito jurídico," por ofender , gravemente, princípios
de ordem pública.
1.1 Nulidades dos atos administrativos. [...]
Será demonstrado que a autuação da recorrente é nula, por ausência de dois
requisitos.
1.2 -Ato administrativos [...]
1.3 - Requisitos dos atos administrativos [...]
1.3.1 – Motivo [...]
1.3.2 - Objeto [...]
1.4 - Atos vinculados [...]
2 - Princípios constitucionais violados [...]
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

2.1 - Principio da segurança jurídica [...]
2.2 - Principio da motivação [...]
Na Notificação de Lançamento, sob n° 2014/861009955663179, só é
mencionada a descrição dos fatos, ainda por cima de forma genérica e seu
embasamento legal, mas em nenhum momento são motivadas as razões de forma
clara, precisa e detalhada por qual motivo a recorrente foi autuada. Isso claramente
viola o principio da motivação. Nunca foram expostos os fundamentos que levaram as
despesas da recorrente a serem glosadas, assim a impossibilitando de exercer sua
defesa ao não saber os reais motivos que levaram ela a ser autuada.
Na notificação de lançamento(em anexo), na descrição dos fatos, é somente dito
" em procedimento de revisão de sua declaração de ajuste anual procedeu-se ao
presente lançamento de oficio". No enquadramento legal e somente citado os artigos.
Em nenhum momento foi exposto de maneira motivada as reais razões que levaram as
despesas a serem glosadas. Portanto a notificação foi descrita de forma genérica,
demonstrando que o agente administrativo nem ao menos prestou-se a motivar os
motivos que levaram a receita federal a autuar a recorrente.
Em relação ao anexo, referente, também, a notificação de lançamento, a
descrição dos fatos e o enquadramento legal, novamente e descrito de forma genérica
"Glosa do valor de R$ 21.300,00. Indevidamente deduzida a titulo de Despesas
Medicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado" e, também, é novamente citando somente os artigos de
forma totalmente genérica.
No mesmo anexo, de notificação de lançamento, folha de continuação, da
descrição dos fatos e enquadramento legal, novamente é impossibilitado da recorrente
saber os motivos da glosa quando o fiscal motiva de seguinte forma "Não comprovada
a efetividade dos pagamentos aos profissionais beneficiários, de acordo com a
intimação 067/2016". Se não foi comprovada, o agente deveria motivar quais as razões
que o levaram ao não aceitar as deduções e não apenas falar que não foram
comprovadas, demonstrando que analisou realmente os documentos e não se utilizar
de expressões lacunosas como no auto de infração da recorrente.
Ora, se o ato deve ser motivado, é obrigatório explicitar as razões cujas quais
levaram a recorrente a ser glosada. Na passagem "Por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal", demonstra que o agente somente transcreveu o dispositivo
legal e não motivou suas razões de glosarem as despesas da recorrente, ou se glosa por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal, deveria ser indicada qual das
duas razões e não utilizar essa forma genérica. Portando tem que especificar o motivo,
não basta apenas descrever de forma genérica e esperar que a recorrente imagine por
qual razão foi glosada. Isso afronta de forma inadmissível o direito ao contraditório e
ampla defesa da contribuinte.
Já no Acordão 08-42.060, da 1a turma de julgamento, é afirmado que os recibos,
por si só, são considerados insuficientes para a aceitação da referida dedução no
montante declarado, levando em conta os valores envolvidos e pelo motivo de serem
pagos em dinheiro.
Ocorre que, em nenhum momento, a respeitável decisão explicita como chegou
a essa conclusão, nem o motivo que levaram os respeitáveis julgadores a não ficarem
convencidos da efetiva prestação dos serviços.
Expressam também que não há qualquer correspondência entre os recibos e os
saques efetuados, mas não relatam como chegaram a essa conclusão. Os recibos estão
todos corretos, conforme manda a lei, as datas e os valores coincidem. Se realmente há
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

inconsistências, deveriam ter sido apontadas e demonstradas para que o contribuinte
pudesse se defender.
Em outro momento os documentos apresentados são considerados insuficientes,
mas, novamente, em nenhum momento é dito o porquê da sua insuficiência.
Conforme o exposto, tanto a notificação, quanto o acordão não estão
devidamente motivados, padecendo de nulidade. O requisito básico de qualquer ato
administrativo, especialmente aquele que ocasione possível punição ao administrado,
é a motivação, a qual não houve nesse ato. [...]
Portanto, tanto a notificação de lançamento, quanto o Acordão, deveriam ter
indicado as circunstâncias que justificaram a glosa das despesas, apontado o motivo
pelos quais os recibos e a documentação apresentada pela recorrente não são
considerados idôneos a comprovar as despesas, mas em nenhum momento fizeram
isso, ao contrario, utilizaram de expressões lacunas e simplesmente glosaram sob a
alegação de que a recorrente não teria comprovado as despesas. Isso claramente é uma
afronta ao principio da motivação, e, indo além, ao principio do contraditório e ampla
defesa, ao não assegurar que a recorrente possa realizar a sua defesa de forma plena,
cerceando-a. [...]
2.3 - Principio da legalidade. [...]
Artigo 37 Constituição Federal: [...]
Artigo 2°, da lei 9784: [...]
2.3.1- principio da legalidade na administração publica [...]
2.4 - Principio da verdade material [...]
Nesse caso, a prova documental, são os recibos, meio apto a comprovação da
quitação de qualquer serviço e único meio exigido pelo direito e que já foram
apresentados pela parte. Já do outro lado, existe a tentativa de inversão do ônus da
prova, que fere o principio da verdade real e não foram apresentados nenhum
documento que comprove irregularidades por parte da recorrente. Querendo que a
recorrente fique comprovando de diversas formas algo que os recibos já teriam
comprovados. [...]
II - Do direito
1 - Descumprimento do artigo 8° da Lei 9250 e Artigo 80 de Decreto 3.000/99
(RIR)
lei 9250\95: [...]
Decreto 3000/99 [...]
Conforme exposto, os gastos feitos com despesas médicas são referentes a
recorrente e seu dependente e, esses gastos ,estão de acordo com a normalidade para a
situação da recorrente, não sendo desproporcionais nessa situação peculiar. Outro
ponto a ser destacado é que a lei só exige os recibos como prova hábil de comprovar a
prestação dos serviços; [...]
Portanto, uma vez apresentados os recibos NÃO PODE O AGENTE FISCAL
EXIGIR MAIS DO QUE A LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA PREVÊ, sobrepondo a esta
as prescrições do Decreto n° 3.000/1999, em notório prejuízo aos contribuintes,
posicionamento que está sendo reconhecido pelo Poder Judiciário, prevalecendo a
legalidade e a justiça. [...]
Ad argumentandum, UMA VEZ NÃO APRESENTADOS OS RECIBOS,
somente nesse caso, a prova do pagamento poderia ser realizada nos termos do
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

Decreto n° 3.000/1999, mediante INDICAÇÃO DOS CHEQUES NOMINAIS E/OU
EXTRATOS BANCÁRIOS, ou qualquer outro documento que, na dicção do Novo
Código Civil, configurasse a liquidação da obrigação. Não é sem outra razão que a
própria SRF, nas "Perguntas e Respostas 2005 e 2006", assim determina, in verbis:
Uma vez que restam comprovados os gastos médicos por meio de documento
idôneo: recibo de pagamento cabe à fiscalização da Receita Federal, comprovar sua
inidoneidade, e fiscalizar os rendimentos recebidos pelos prestadores de serviços
médicos para fins de incidência do IRPF, e não simplesmente glosar os pagamentos,
por presunção de fraude.
O que se demonstra, após toda essa argumentação, e que os agentes da
secretaria da receita federal tomam a exceção como regra, e aplicam a orientação da
SRF e a legislação de forma equivocada ,ou seja, só poderá ser exigida outra forma de
comprovação se não forem apresentados os respectivos recibos.
Portanto, ao serem exigidos requisitos cujos quais a lei não exige, esta sendo
desrespeitada a jurisprudência dominante sobre o assunto e a própria lei.
A lei não limita valores a serem deduzidos. Portanto, qualquer interpretação que
vá de confronto com a Lei , tentando limitar os gastos com saúde, será considerado
ilegal e inconstitucional.
Em relação a exigência de outros meios de prova, também não há, no
ordenamento jurídico brasileiro, outra forma de comprovação de quitação de uma
obrigação, senão a emissão de recibo, não podendo ser cobrado do contribuinte outra
forma de comprovação.
2 - da necessidade de justificação [...]
[...] (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°). [...]
No caso da recorrente, não há motivo razoável uma vez que os recibos e a
movimentação bancária foram apresentados e nunca questionados a sua idoneidade
pelo fisco.
Pelo disposto na legislação regencial, a comprovação por outros meios serão
necessárias só quando não forem apresentados os recibos referentes aos pagamentos
efetuados.
3 - outros meios de prova: [...]
Não pode ser exigido do contribuinte: "orçamento com indicação dos
procedimentos realizados, relatórios, laudos e/ou documentos probatórios da
realização dos serviços, bem como identificação do paciente". [...]
4 - Da ônus de provar aquilo que alega:
O Decreto 1.171, de 22 de junho de 1994, [...]
Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 37 [...]
Portanto a pessoa tem direito a verdade e o servidor não pode omiti-la ou falseá-
la, é inadmissível que despesas dedutíveis sejam "glosadas" com o uso de uma
tentativa pouco sutil de alterar a verdade ou inverter o ônus da prova, por isso, não
cabe ao contribuinte provar que os recibos são idôneos , mas sim o FISCO provar que
não o são.
Uma vez que restam comprovados os gastos médicos por meio de documento
idôneo: recibo de pagamento cabe à fiscalização da Receita Federal, comprovar sua
inidoneidade, e fiscalizar os rendimentos recebidos pelos prestadores de serviços
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

médicos para fins de incidência do IRPF, e não simplesmente glosar os pagamentos,
por presunção de fraude.
Nesse caso, em nenhum momento foi demonstrado por parte da receita federal a
inidoneidade dos recibos. Apenas alegaram que eles não seriam suficientes, que os
valores eram elevados e que foram pagos em dinheiros, alegações que não tem o
mínimo fundamento legal e nem a devida motivação por parte do fisco do porque da
glosa. [...]
Não se nega, obviamente, que as deduções estão sujeitas à comprovação e
justificação, mas o limite do Fisco está no próprio Regulamento, que impõe a
comprovação por outros meios, em caráter excepcional. Isto é, apenas na falta dos
recibos (ou quando estes não preencherem os requisitos legais) é que a comprovação
pode ser exigida mediante a apresentação de outros documentos complementares.
Isso, no entanto, e felizmente, vem mudando. As Delegacias de Julgamento e o
próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF vêm acatando as
despesas ratificadas por declaração dos profissionais emissores dos recibos,
enaltecendo a boa fé dos contribuintes. Decisões no sentido de que, em sendo
apresentadas provas que permitam identificar a prestação dos serviços e o pagamento,
inclusive com documentos passados pelos profissionais, atestando a autenticidade dos
recibos, o ônus da prova caberá ao Fisco, já que a ele aproveita a contraprova do fato
constitutivo de seu direito ao crédito tributário refletido no lançamento.
Portanto, presume-se a boa fé, enquanto a má fé precisa ser comprovada. E não
o contrário.
Ademais, os recibos juntados pela contribuinte "batem" com o declarado pelos
prestadores dos serviços nas suas declarações de imposto de renda, afastando assim a
necessidade de comprovação por outros meios de prova. [...]
5 - Jurisprudência do Conselho Administrativo de recursos fiscais [...]
No caso concreto, não há nenhum indicio e nem a devida motivação as quais
levaram a despesas a serem glosadas, e as alegações feitas para cobrarem outros meios
de prova, não possuem nenhum embasamento jurídico e, ainda por cima, colidem com
a lei. Por isso, não havendo o fisco em nenhum momento tendo apontado indícios
consistentes de inidoneidade dos recibos apresentados pela recorrente e nem motivado
as razoes que levaram a chegar a essa conclusão, os recibos deveram ser aceitos,
conforme entendimento atual do CARF
6 - Pagamento em dinheiro
Outro fato muito importante a ser contestado é a desconfiança dos tratamentos
serem pagos e dinheiro. Primeiro, ninguém é obrigado a fazer pagamento em cheque.
Segundo, ninguém é obrigado a receber pagamento em cheque. E a própria lei não
exige outro requisito senão a apresentação dos recibos e, na falta deles, poderá ser
exigido outro meio de comprovação. Os recibos e a movimentação bancária, já foram
apresentados. Portanto esta sendo exigido, de forma arbitraria e ilegal, a exigência de
outros meios de prova, pois esta absolutamente destituída de amparo legal. Conforme
o principio da legalidade, a administração só pode exigir aquilo que esta na lei.
Art. 5°, inciso II, CF [...]
Portanto a regra é o pagamento em dinheiro, e não a exceção. Isso é um
evidente desconhecimento da legislação brasileira referente as formas de pagamento
nas relações de consumo.
7 - Da dedução exagerada
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

Outro ponto a ser destacado e que a rir\1999 esta sendo indevidamente invocada
e infringida. O que se constata é que a legislação tributária não evidencia,
objetivamente, o que e considerada deduções exageradas, NOS TERMOS DO ART.
73, § 1° DO RIR/99, ficando a critério subjetivo do fiscal determinar o que esta ou
aquela despesa do contribuinte pode ser considerada exagerada.
No caso em tela, se mostra evidente que os gastos não são exagerados pela a
situação da família da recorrente.
Além do mais, o valor gasto não é elevado considerando a média dos custos
com saúde no país.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - Pedido
À vista de todo o exposto, requer:
1°) A declaração da nulidade do lançamento, em vista da clara violação do
principio da legalidade, por não terem sido aceitos os recibos.
2°) Que os recibos ratificados pelas declarações dos profissionais sejam aceitos,
e as deduções feitas em sua integralidade, anulando-se o debito fiscal em sua
totalidade;
3°) Caso não seja declarada a nulidade em virtude da ilegalidade, que seja
declarada a nulidade desde o inicio do lançamento, pela falta de motivação, e
consequentemente a anulação do debito fiscal em sua totalidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
O Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que o Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão do Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pelo Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/FOR/CE no 08-42.060, de
05.03.2018, e-fls. 120-126:
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na
Lei 9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão
apresentar, à Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as
informações relativas à apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à
declaração, devendo, contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão
ser necessários para comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão
da declaração ou de fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo
decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de
rendimentos, dispõe sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente
pela diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu
inciso II:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de modo
geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a
saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços
prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos
serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
(...)"
Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação
prévia, ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá
o contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum
fato deve comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a
permanecer no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou
as despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para
usufruir das correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital,
nos termos da legislação específica.
§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)."
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos
pelos profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de
Infração, pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do
RIR/1999, quando as deduções forem exageradas, exigir outros meios
complementares de provas em relação a todas ou a algumas despesas declaradas.
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos
pelos profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de
Infração, pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do
RIR/1999, quando as deduções forem exageradas, exigir outros meios
complementares de provas em relação a todas ou a algumas despesas declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade
de apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se
infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação
da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois,
na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos,
sejam os recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser
opostas, incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e
poderes. O Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares. Assim,
quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja
considerado prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em
relação aos seus signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a
presunção de veracidade, como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de
10 de janeiro de 2002), opera-se somente em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”. (o grifo é nosso).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo
da obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde e odontológicos mais onerosos
correspondem a tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade.
Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto,
deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é
viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao
recibo de pagamento.
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do
contribuinte e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não
cabimento das deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao
Fisco, neste caso, obter provas da imprestabilidade dos recibos, mas incumbe ao
impugnante apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os
documentos.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas
pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão,
podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A situação torna-se ainda mais
complexa quando o interessado alega ter efetuado pagamento em dinheiro, como é o
caso. Nada impede que o faça, mas é razoável admitir que o fato é de difícil
comprovação.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de
1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo
tenha o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta
não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que
devem constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação.
Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação
é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza particular, por si sós, podem não ser
suficientes para a comprovação do efetivo pagamento. [...]
Ultrapassadas as preliminares anteriormente apresentadas, passa-se a análise da
documentação acostada pelo(a) impugnante.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Contudo, mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas
fiscais dos serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento. No
caso, a Autoridade solicitou à contribuinte a comprovação do efetivo pagamento, que
corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma dedução de despesa
médica.
Ressalte-se que a apresentação de movimentação bancária para efeito de
comprovação de pagamentos em espécie devem apresentar coincidência de valores e
datas, ou aproximações razoáveis, com a movimentação observada nos extratos.
Assim, sem que haja qualquer correspondência entre os recibos apresentados e
os saques efetuados, mantém-se de plano a glosa, pela falta de comprovação da
efetividade dos pagamentos. [...]
Conforme Termo de Intimação Fiscal, o(a) contribuinte foi intimado(a) a
apresentar, além de outros, os seguintes documentos:
• Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
• Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde
com valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
Passa-se à análise do(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a) interessado(a) para
elidir a exigência fiscal:
Os documentos apresentados às fls. 11/19 e 72/114 não são suficientes para
infirmar a imputação ora em exame.
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas. São condições para a dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF a comprovação da efetividade do serviço e do
pagamento, sob pena de ser mantida a respectiva glosa. Incabível, portanto, a dedução de
despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o convencimento acerca da efetiva
prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Conforme preceitua a legislação de regência, cabe ao Recorrente provar que faz
jus às deduções de despesas médicas da base de cálculo do IRPF pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, porém no presente caso não foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse
a efetividade do gasto com a despesa médica, tais como extratos bancários em que se pudesse
aferir eventual correlação entre saques nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos,
no caso de pagamentos em espécie a despeito dos esclarecimentos em sede de decisão de
primeira instância.
O Recorrente não apresenta um conjunto probatório robusto correspondente que
comprova a efetividade do pagamento das despesas médicas e não restou evidenciado o
pagamento correlato ou o efetivo desembolso por parte do Recorrente. Com efeito, a
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

apresentação tão somente de recibos, no presente caso, não é suficiente para suprir a falta de
comprovação dos correspondentes pagamentos. Compulsando o conjunto probatório, verifica-se
que os extratos bancários sem correspondência em valor e datas dos recibos apresentados não
comprova a dedução pleiteada na Declaração de Ajuste Anual. O fato da disponibilidade
financeira por si só não comprova o pagamento da prestação de serviços médicos.
No curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Responsabilidade
O Recorrente apresenta alegações de boa-fé.
A “responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos
do art. 136 do Código Tributário Nacional. Esses argumentos invocados na peça recursal,
portanto, não têm o condão de afastar o princípio da legalidade ao qual o agente público está
vinculado. Assim, não cabe razão ao Recorrente.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.132 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720406/2016-51

Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 194
DF CARF MF
Original